Tribunal: TCU
Processo: 017.592/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9050/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.592/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Teixeira Bertoldi Ventura (XXX.376.967-XX); Anderson de Oliveira Monteiro (XXX.684.862-XX); Carla Patricia do Nascimento Pinheiro (XXX.235.572-XX); Caroline Lopes Picanco (XXX.321.292-XX); Cristiano Castro Rodrigues (XXX.730.722-XX); Eliseu de Oliveira Gorgonha (XXX.738.752-XX); Gisele Araujo de Souza (XXX.015.052-XX); Hilary Chrys Araujo Freitas (XXX.242.742-XX); Rangel Nascimento Mendonca (XXX.461.992-XX); Simone da Silva Ferreira (XXX.358.872-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.